Tribunal: STF
Processo: Rp 1260
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-13
Data de publicação: 1987-08-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO
INCISO II, DO PARAGRAFO 2., DO ART. 1., DO DECRETO-LEI FEDERAL
N. 1641, DE 7.12.1978, QUE INCLUI A DESAPROPRIAÇÃO ENTRE AS
MODALIDADES DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS, SUSCETIVEIS DE GERAR LUCRO
A PESSOA FÍSICA E, ASSIM, RENDIMENTO TRIBUTAVEL PELO IMPOSTO
DE RENDA. NÃO HÁ, NA DESAPROPRIAÇÃO, TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE,
POR QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO. NÃO SUCEDE, AI,
VENDA DO BEM AO PODER EXPROPRIANTE. NÃO SE CONFIGURA,  OUTROSSIM,
A NOÇÃO DE PREÇO, COMO CONTRAPRESTAÇÃO PRETENDIDA PELO
PROPRIETARIO, 'MODO PRIVATO'. O 'QUANTUM' AUFERIDO PELO TITULAR
DA PROPRIEDADE EXPROPRIADA E, TÃO-SÓ, FORMA DE REPOSIÇÃO, EM SEU
PATRIMÔNIO, DO JUSTO VALOR DO BEM, QUE PERDEU, POR NECESSIDADE OU
UTILIDADE PÚBLICA OU POR INTERESSE SOCIAL. TAL O SENTIDO DA
'JUSTA INDENIZAÇÃO' PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO (ART. 153,
PARAGRAFO 22). NÃO PODE, ASSIM, SER REDUZIDA A JUSTA INDENIZAÇÃO
PELA INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE,
PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO
'DESAPROPRIAÇÃO', CONTIDA NO ART. 1., PARAGRAFO 2., INCISO II,
DO DECRETO-LEI N. 1641/78.